Tribunal: TJDFT
Processo: 0715320-25.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA INTERMEDIADA PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA.
I – ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME
2. Recurso inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa a restituir ao autor, ora recorrido, o montante de R$ 3.968,90 (três mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), devidamente corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora. No que se refere ao pleito de reparação por danos morais, o juízo de origem decidiu pela improcedência do pedido apresentado pelo recorrido.
3. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, requerendo, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC. Argumenta, ainda, que não houve qualquer falha na prestação de serviços por parte do Mercado Pago, ressaltando que a empresa atuou com a devida diligência no cumprimento de suas obrigações enquanto intermediadora de pagamento. Nesse contexto, sustenta a inviabilidade de imputar-lhe responsabilidade pela conduta objeto da controvérsia.
4. Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em sua integralidade.
5. Contrarrazões não foram apresentadas.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia recursal versa sobre a possível configuração da responsabilidade civil do recorrente quanto à obrigação de indenizar os danos materiais alegados pelo recorrido.
IV – RAZÕES DE DECIDIR
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. TEORIA DA ASSERÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. O recorrente alega que não deu causa ao fato narrado, pois não lhe compete o cumprimento do anúncio veiculado por terceiros em sua plataforma. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Outrossim, as telas sistêmicas anexadas aos autos demonstram que as reclamações promovidas pelo recorrido foram respondidas pelo recorrente e não pelo anunciante, de modo a confirmar que o recorrente participou da cadeia de fornecedores, e, assim, enquadra-se no conceito legal de fornecedor.
9. Além disso, cabe destacar que a jurisprudência iterativa do STJ é no sentido de que “Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.” (REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 01/12/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
10. No que tange ao mérito, é incontroverso que o recorrido adquiriu o produto por meio da plataforma eletrônica operada pelo recorrente e que este recebeu o pagamento correspondente à transação. Configura-se, portanto, o nexo causal entre a falha na prestação do serviço diretamente vinculada à atuação da plataforma do recorrente e o prejuízo suportado pelo recorrido. Tal circunstância caracteriza a responsabilidade civil objetiva da empresa, fundamentada no risco inerente à atividade empresarial, nos termos dos artigos 7o e 20 do CDC. Dessa forma, é devida a restituição do valor pago, conforme prevê o artigo 6o, inciso VI, do CDC. Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência da Egrégia Terceira Turma Recursal: Acórdão 1221274, Processo no 07139335720198070003, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 10/12/2019.
11. No que diz respeito ao dano material, diante da ausência de comprovação da entrega do produto ou da existência de culpa exclusiva do consumidor, configura o dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais, nos termos do artigo 14 do CDC. Por conseguinte, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.
V – DISPOSITIVOS
12. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões, artigo 55, da Lei no 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: artigos 7o e 20 do CDC; artigo 6o, inciso VI, do CDC; o artigo 26, inciso II, do CDC e artigo 14 do CDC.
Jurisprudências relevantes citadas: REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS; 2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI; REsp 1739718/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3a TURMA, julgado em 01/12/2020; Acórdão 1221274, Processo no 07139335720198070003, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, julgado em 10/12/2019.